Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE ENVIO DA FATURA. REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE FATURAS VENCIDAS. DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ANULAÇÃO DAS FATURAS.
1. É inviável reconhecer que o consumidor, recebendo regularmente a prestação do serviço, permaneça inerte diante da ausência de envio das faturas de água e esgoto, beneficiando-se indevidamente da situação, em verdadeiro enriquecimento sem causa em detrimento da concessionária de fornecimento de serviço público, sob o pretexto de que não foi enviada a fatura do respectivo mês. 1.1. O consumidor sempre esteve plenamente consciente da necessidade de pagamento mensal pelo serviço e, caso não receba a fatura de determinado mês, a boa-fé impõe-lhe a obrigação acessória de buscar os meios de adimplir sua obrigação.
2. O teor do dispositivo da sentença é explícito ao reestruturar os lançamentos das faturas, não havendo que se falar em invalidade da cobrança.
3. Sentença reformada.